Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708464-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AGINTCIV 0725729-46.2022.8.07.0001 DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Companhia de Eletricidade do Amapá contra ato da Desembargadora Fátima Rafael que, nos autos da ação declaratória de nulidade, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal na apelação (processo no 0725729-46.2022.8.07.0001). 2. A impetrante alega, em suma, que o ato impugnado é ilegal e teratológico, pois desprezou as provas juntadas e a plausibilidade do direito, além de contrariar precedente do Tribunal em caso idêntico (Acórdão no 1412952). 3. Esclarece que o ato coator foi proferido nos autos da ação declaratória de nulidade (processo no 0725729-46.2022.8.07.0001) de dois instrumentos de confissão de dívida firmados entre sua antiga diretoria e a Eletronorte, no montante atualizado de R$ 29.334,305,11. Destaca que os títulos são objeto da ação de execução no 0736673-78.2020.8.07.0001, mas são nulos porque foram firmados sem a necessária aprovação do Conselho de Administração, conforme exigia o Estatuto Social vigente à época. 4. Argumenta que os graves indícios de fraude na celebração dos instrumentos de confissão de dívida foram certificados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de Contas do Amapá. 5. Afirma que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois a liberação de vultosa quantia de 30 milhões “coloca em risco à coletividade, dada a potencialidade dos danos de ordem pública e econômica, retardando investimentos necessários e inerentes ao serviço de distribuição de energia elétrica do Amapá”. 6. Destaca a ausência de dano reverso à Eletronorte e ressalta que “não se pode arriscar proferir uma decisão com uma medida irreversível, a liberação de 30 milhões de reais, por uma decisão monocrática, sem decisão de mérito da Turma, quando há precedente anulando títulos de mesma circunstância fática”. 7. Pede a concessão da liminar para suspender a ordem de levantamento deferida na ação de execução no 0736673-78.2020.8.07.0001 até o julgamento de mérito da apelação interposta na ação declaratória no 0725729-46. No mérito, pugna pela suspensão da decisão judicial, com a confirmação da liminar. 8. Custas iniciais recolhidas (ID no 56485838). 9. Cumpre decidir. 10. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 11. É incabível Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que: a) a decisão judicial for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão judicial não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 12. Confira-se o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 13. A impetrante insurge-se contra a decisão da Desembargadora Fátima Rafael que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal consistente na suspensão da ordem de depósito proferida na ação de execução no 0736673-78.2020.8.07.0001 até o julgamento final da apelação interposta na ação no 0725729-46.2022.8.07.0001. 14. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses que admitem mandado de segurança contra ato jurisdicional, seja porque a impetrante não comprovou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, seja porque todas as questões apresentadas neste mandamus foram arguidas no agravo interno interposto contra o ato coator, ainda pendente de julgamento. 15. Embora a impetrante afirme que o ato judicial é teratológico por estar em desacordo com as normas estatutárias e contrariar precedente em caso idêntico, a decisão expressamente fundamentou que (ID no 56485826): “[...] as negociações sempre foram apresentadas ao Conselho Administrativo, não havendo nos autos prova de falta de sua autorização para formalizar o Termo de Reconhecimento de Dívida em execução. Como bem dispôs o d. Magistrado a quo, “na petição Id. 138226054 são apresentados diversos extratos de Ata de reuniões do Conselho de Administração, sendo que, dentre eles, consta a Ata de ID 138228492 - Pág. 2, de 22 janeiro de 2022, onde o Conselho de Administração da CEA, à unanimidade, revoga a deliberação n° 08/2019- CONSAD/CEA e autoriza a celebração do acordo com a Eletronorte. Essa 2a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA tratou especificamente do Acordo de Cooperação Técnica feito entre a Eletronorte e a CEA, cuja reunião foi feita no 17/01/2020.” Assim, malgrado a ausência de assinatura de membro do Conselho de Administração da CEA nos Instrumentos de Confissão de Dívida, afere-se, a princípio, que tinha plena ciência da negociação realizada”. 16. Ao deixar de exercer o juízo de retratação, a autoridade apontada como coatora destacou a distinção entre o caso concreto e o precedente suscitado: “Cumpre ressaltar, ainda, que o presente caso diverge daquele tratado no Acórdão n° 1412952, relativo à nulidade do contrato de confissão de dívida entre a ora Agravante e a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A (Subestação de Jacarepaguá), pois, naquele, o contrato foi assinado apenas por um dos Diretores Financeiros que assumiu, sozinho, a obrigação de pagar R$ 37.182.512,19 em nome da Companhia de Eletricidade do Amapá” (ID no 56485826). 17. Também ressaltou que o pedido de suspensão da ação de no 0736673-78.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, foi recentemente analisado no agravo de instrumento no 0702821-27.2024.8.07.000, pela Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, que entendeu não haver motivos para manter a execução suspensa por prejudicialidade externa. 18. Verifica-se que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, com motivação clara e consistente, o que afasta a alegação de decisão judicial teratológica ou ilegal. O mandado de segurança é incabível para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais (AgInt no RMS n. 72.001/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.). 19. Precedente do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO A QUO. JULGAMENTO CONFORME À LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 2. No caso concreto, o acórdão de origem concluiu corretamente ao assentar que não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a impetração de Mandado de Segurança contra o acórdão da Turma Recursal, mormente porque "a própria lei que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública prevê a possibilidade de exame técnico para conciliação ou julgamento da causa, Lei 12.153/2009, artigo 10". Nesse sentido: AgInt no MS 28.538/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 27.4.2023; AgInt no MS 28.294/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 24.3.2023; AgRg no MS 28.826/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe de 17.3.2023. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança, na medida em que foi impetrado contra acórdão devidamente fundamentado, com motivação clara e consistente, embora dissonante da pretensão da parte impetrante, o que evidencia, claramente, a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.887/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023.)” 20. O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, e desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Precedente do STJ: AgInt no RMS 61.702/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/08/2020. 21. Ressalto, por oportuno, que o Relator pode, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. DISPOSITIVO 22. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §5o c/c CPC, art. 485, I). 23. Custas finais pela impetrante, se houver. Sem honorários advocatícios. 24. Comunique-se à Exma. Sra. Desembargadora Fátima Rafael (processo no 0708464-63.2024.8.07.0000), encaminhando cópia desta decisão. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 28. A sessão do Conselho Especial terminou por volta de 19h, não tendo sido possível analisar esta liminar antes. 29. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de março de 2024, 21h40. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO